Tribunal: TJSP
Processo: 0001131-68.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Registro da alienação fiduciária em garantia proveniente de cédula de crédito bancário no Oficial de Registro de Títulos e Documentos – Inteligência dos arts. 42 da Lei n.o 10.931/2004 e 1.361, §1o, do Código Civil – Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor para registro da alienação fiduciária em garantia. Manutenção do óbice pelo MM. Juiz Corregedor

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Registro da alienação fiduciária em garantia proveniente de cédula de crédito bancário no Oficial de Registro de Títulos e Documentos – Inteligência dos arts. 42 da Lei n.o 10.931/2004 e 1.361, §1o, do Código Civil – Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor para registro da alienação fiduciária em garantia. Manutenção do óbice pelo MM. Juiz Corregedor Permanente – Apelação interposta pelo banco credor – Alienação fiduciária em garantia proveniente de Cédula de Crédito Bancário que se submete ao regime próprio da Lei n.o 10.931/2004 – Constituição da garantia na própria cédula de crédito bancário, ou em documento apartado, que se satisfaz com a assinatura do devedor e, eventualmente, do terceiro garantidor – Título de crédito que prescinde da manifestação do credor para sua constituição, incluindo a garantia – Dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a dúvida.